Tribunal: TJSP
Processo: 1010480-50.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Transporte aéreo nacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais. aplicabilidade do código de defesa do consumidor. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo caracterizada. injustificável cancelamento de voo. dano moral caracterizado. manutenção da sentença.
A responsabilidade ora tratada é objetiva, de modo que a ré somente se eximiria do dever de indenizar se demonstrasse a

Ementa:
Transporte aéreo nacional de passageiro. Ação de reparação de danos morais. aplicabilidade do código de defesa do consumidor. Falha na prestação de serviço de transporte aéreo caracterizada. injustificável cancelamento de voo. dano moral caracterizado. manutenção da sentença.
A responsabilidade ora tratada é objetiva, de modo que a ré somente se eximiria do dever de indenizar se demonstrasse a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Sucede que a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o propalado fortuito externo. Inexiste rompimento de nexo de causalidade. O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se esperava. A autora, portadora de hérnia de disco, teve expectativa de comprar uma passagem aérea partindo da cidade de João Pessoa, optando por voo direto, como tentativa de lhe trazer melhor conforto. Cancelado o voo e embora fornecido o deslocamento até um novo aeroporto, é fato que a ré ofereceu, como alternativa, um voo saindo de outro Estado, na cidade de Recife. Teve a autora que se sujeitar a um transporte terrestre de duas horas. Embarcou em outro voo após 17 horas dos horários inicialmente ajustado entre as partes. Nota-se que o dano moral suportado pela apelante é inegável. Com efeito, os incômodos, as atribulações, as expectativas desfeitas de uma viagem prazerosa, o sentimento de impotência diante do atraso do voo, os revezes, o estresse, extrapolam o mero dissabor do cotidiano.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010480-50.2019.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033083
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010480-50.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes GOL LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AEREAS
INTELIGENTES
S/A,
é
apelada
ROSINEIDE
DOS
SANTOS
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010480-50.2019.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.080
Apelação Cível no 1010480-50.2019.8.26.0003
Foro Regional de Jabaquara / 4a Vara Cível
Juiz(a): Fábio Fresca
Apelante(s): Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado(a)(s): Rosineide dos Santos Ferreira
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. APLICABILIDADE DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
AÉREO
CARACTERIZADA. INJUSTIFICÁVEL CANCELAMENTO DE
VOO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
A responsabilidade ora tratada é objetiva, de modo que a ré
somente se eximiria do dever de indenizar se demonstrasse a
ocorrência de caso fortuito ou força maior. Sucede que a ré não
se desincumbiu de seu ônus de comprovar o propalado fortuito
externo. Inexiste rompimento de nexo de causalidade. O
serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se
esperava. A autora, portadora de hérnia de disco, teve
expectativa de comprar uma passagem aérea partindo da cidade
de João Pessoa, optando por voo direto, como tentativa de lhe
trazer melhor conforto. Cancelado o voo e embora fornecido o
deslocamento até um novo aeroporto, é fato que a ré ofereceu,
como alternativa, um voo saindo de outro Estado, na cidade de
Recife. Teve a autora que se sujeitar a um transporte terrestre
de duas horas. Embarcou em outro voo após 17 horas dos
horários inicialmente ajustado entre as partes. Nota-se que o
dano moral suportado pela apelante é inegável. Com efeito, os
incômodos, as atribulações, as expectativas desfeitas de uma
viagem prazerosa, o sentimento de impotência diante do atraso
do voo, os revezes, o estresse, extrapolam o mero dissabor do
cotidiano.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 176/180), que julgou procedente o pedido formulado por
Rosineide dos Santos Ferreira na ação de indenização por danos morais
ajuizada contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010480-50.2019.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
A autora narra na inicial que celebrou com a ré um contrato de
transporte aéreo de passageiro, dela adquirindo bilhete de trecho direto de
viagem, desde João Pessoa ao Rio de Janeiro, a ser realizada em 29 de abril
de 2019, com horário de saída às 03h20min e horário de chegada às
06h25min do mesmo dia. Diz que, ao chegar ao aeroporto e após horas sem
informação, a ré cancelou o voo e ofereceu à autora, como alternativa para
chegar ao seu destino, um voo que partiria de Recife e não João Pessoa -
no dia 29 de abril de 2019, às 21h09. Esclarece que indicou à ré outra
alternativa de voo, que constava como existente, partindo de João Pessoa,
na mesma data; todavia, seus reclamos não foram atendidos e, enfim, a ré
realocou a autora em um voo com mais de 17 horas de atraso e que partiria
de um aeroporto que fica a 127 km de distância do aeroporto contratado.
Em contestação, a ré alega que o cancelamento do voo ocorreu
por condições climáticas desfavoráveis no aeroporto de destino e que, por
si só, o mero atraso de voo não acarreta dano moral. Rebate que
providenciou à autora voucher de alimentação, arcou com os custos de
locomoção a outro aeroporto e, ainda, acomodou-a no primeiro voo
disponível.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória.
A nobre magistrada a quo prolatou a r. sentença ora guerreada.
Fundamentada na comprovação do cancelamento de voo e na
responsabilidade da ré pelos danos morais provocados na autora julgou
“JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para CONDENAR
a ré a pagar em favor da autora indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelos índices de atualização dos
débitos judiciais a partir da data de publicação desta sentença (Súmula
362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento") e acrescida de juros de 1% ao
mês contados a partir da citação. Diante da sucumbência, arcará a ré com
as despesas do processo, incluídos os honorários advocatícios, que arbitro
em 10% do valor atualizado da causa, levando-se em conta o disposto no
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”.
Inconformada, a ré apela (fls. 183 e seguintes). Alega, em
suma, que: (a) a realocação do voo da autora ocorreu por fortuito externo,
qual seja, o mau tempo, condição meteorológica desfavorável que pode ser
comprovada pelo sistema Consulta de Voos Passados - VRA, mecanismo
de busca de voos passados gerado e administrado pela ANAC; (b) o mau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010480-50.2019.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
tempo mencionado e a readequação da malha aérea rompem o nexo de
causalidade, elemento imprescindível para ensejar a responsabilidade da ré
pelos fatos; (c) a autora teve assistência, com fornecimento de alimentação
e transporte, sem prejuízo da viagem; (d) o mero atraso de voo não tem o
condão de provocar danos morais. Pede a reforma da sentença, afastando-
se os danos morais.
A apelada ofertou contrarrazões (pp. 209 e seguintes).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
A relação jurídica configurada mantida entre as partes é de
consumo. Sujeitam-se inegavelmente aos regramentos do Código de
Defesa do Consumidor.
A responsabilidade da companhia aérea ré é objetiva e
independe de culpa, nos termos art. 14 do CDC. Decorre do risco da
atividade por ela desenvolvida - contrato de transporte.
Também é sabido que, para se eximir da responsabilidade
pelos fatos, incumbiria à ré demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou
força maior.
A ré sustenta que a realocação do voo da autora ocorreu por
fortuito externo, qual seja, o mau tempo e a necessidade de readequação da
malha aérea, fatores que rompem o nexo de causalidade e a
responsabilidade da ré pelos fatos.
Sucede que as argumentações da ré/apelante não corroboram
com os elementos probatórios acostados aos autos. A consulta aos voos
passados, feita pelo sítio eletrônico da ANAC e copiada na contestação (fls.
190), indica que o cancelamento tem justificativa na sigla XN

cancelamento por motivos técnicos operacionais.
Nessa toada, impõe-se reconhecer que a ré não se desincumbiu
de seu ônus de comprovar o propalado fortuito externo. Inexiste
rompimento de nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010480-50.2019.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
O serviço de transporte prestado não atendeu o que dele se
esperava. A autora, portadora de hérnia de disco, teve expectativa de
comprar uma passagem aérea partindo da cidade de João Pessoa, optando
por voo direto, como tentativa de trazer o melhor conforto. Cancelado o
voo e embora fornecido o deslocamento até um novo aeroporto, é fato que
a ré ofereceu, como alternativa, um voo saindo de outro Estado, na cidade
de Recife. Teve a autora que se sujeitar a um transporte terrestre de duas
horas. Embarcou em outro voo após 17 horas dos horários inicialmente
ajustado entre as partes.
Nota-se que o dano moral suportado pela apelante é inegável.
Consoante lição de CARLOS ALBERTO BITTAR: "Na
concepção moderna da teoria da reparação de danos morais, prevalece,
de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por
força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso,
surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito". ("Reparação Civil por Danos Morais", p. 214).
Com efeito, os incômodos, as atribulações, as expectativas
desfeitas de uma viagem prazerosa, o sentimento de impotência diante do
atraso do voo, os revezes, o estresse, extrapolam o mero dissabor do
cotidiano.
Nos limites estritos recursais, a sentença foi bem lançada e
ficará mantida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso. Levando-
se em conta o trabalho adicional em sede recursal, os honorários
advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 12,5% do valor da
causa, mantidos os demais termos da r. sentença de primeiro grau.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.